Tribunal: STF
Processo: ARE 1478594
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS - RÉU SOLTO - DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA (LEI N. 11.343/06, ART. 33, ''CAPUT'' E CP, ART. 329) - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCA DA DENÚNCIA (CONDENAÇÃO PELO ART. 33, § 4º DA LEI ANTIDROGAS E ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA) - RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    INSURGÊNCIA DEFENSIVA - DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL - EXAME TOXICOLÓGICO - INDEFERIMENTO JUSTIFICADO - AUSÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA A RESPEITO DA HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO - PREFACIAL REJEITADA.



    "A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado" (STJ, Min. Reynaldo Soares da Fonseca).



    PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 - NÃO ACOLHIMENTO - PRETENSO USO DE ENTORPECENTE QUE NÃO OBSTA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE COCAÍNA COM O RÉU (197 GRAMAS), ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES SEGUROS E HARMÔNICOS - NARCOTRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA.



    A condição de usuário não afasta a responsabilização pelo delito descrito no art. 33, caput, da Lei de Drogas.



    “Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações” (STJ, Min. Nefi Cordeiro).



    "O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, e, como tal, a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já é suficiente para a consumação da infração, sendo, pois, prescindível a realização de atos de venda do entorpecente" (STJ, Min. Marco Aurélio Bellizze).



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - DOSIMETRIA - TERCEIRA ETAPA - INSURGÊNCIA CONTRA A REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (LEI N. 11.343/06, ART. 33, § 4º) - BENESSE INDEVIDA - NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS A INDICAR A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS PELO RÉU.



    "Não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 (Antidrogas) quando demonstrado nos autos que o acusado se dedicava à atividade criminosa com habitualidade, como na hipótese em tela. [...]." (TJSC, Des. Júlio César Machado Ferreira de Melo).



    CRIME DE RESISTÊNCIA - AGENTE QUE SE OPÕE À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL (PRISÃO EM FLAGRANTE) MEDIANTE VIOLÊNCIA A FUNCIONÁRIO COMPETENTE PARA EXECUTÁ-LO - DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DOS AGENTES PÚBLICOS, CORROBORADAS PELAS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.



    RECURSOS CONHECIDOS, REJEITADA A PRELIMINAR DEFENSIVA, DESPROVIDO O DO RÉU E PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente